Tribunal: TJSP
Processo: 0003818-81.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003818-81.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é
agravante EVANDRO VENANCIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003818-81.2020.8.26.0026
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003818-81.2020.8.26.0026.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Fábio Fernandes Lima.
Comarca: Bauru-SP.
Agravante: Evandro Venâncio.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.776.
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA GRAVE APURADA EM
REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA REALIZADO
CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA
EXECUÇÃO CRIMINAL
PERDA DE DIAS REMIDOS E
REINÍCIO
DO
LAPSO
TEMPORAL
PARA
FINS
DE
PROGRESSÃO
SÃO
CONSEQUÊNCIAS
INERENTES
AO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE SÚM.
534, STJ - RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Evandro Venâncio contra a r. decisão monocrática de fls. 75/76, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003818-81.2020.8.26.0026
3
em 10/07/2019, determinou a anotação da falta grave imputada ao
sentenciado, ocorrida em 01/10/2018, declarou a perda de 1/3 (um terço)
dos dias eventualmente remidos e determinou a interrupção do lapso
temporal para fins de progressão de regime.
Pugna a defesa, em suma, pela desconstituição da
falta disciplinar, por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, pela
desclassificação para falta de natureza média.
Contra-minutado o agravo (fls. 84/86), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 87).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 99/101).
É, em síntese, o relatório.
O recurso não procede.
A competência para apurar e sancionar falta
disciplinar no âmbito do sistema prisional, a teor do art. 47, da LEP, é da
autoridade administrativa, com posterior controle judicial de legalidade, o
que não importa em reexame do mérito.
Ademais,
eventual
excesso
ou desvio de
execução, a teor do art. 186, III, da LEP, poderá ser suscitado pelo
sentenciado.
Não consta tenha sido interposto recurso contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003818-81.2020.8.26.0026
4
r. decisão administrativa.
No caso em tela, observada a regularidade da
apuração da falta disciplinar, com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, não se vislumbra a ocorrência de
ilegalidade ou teratologia da decisão administrativa.
Pelo que verte dos autos, em consonância com o
que foi apurado no Procedimento Disciplinar 159/2018, há justa causa para
o reconhecimento e a anotação da falta disciplinar em questão, ocorrida em
01/10/2018, prevista no art. 52, da LEP (dano), com verificação dos efeitos
que lhe são inerentes.
Agentes de segurança penitenciária, em vistoria
de rotina, constaram que a porta da cela em que o ora sentenciado estava
recolhido apresentava algumas peças da automação amassadas e torcidas, o
que impossibilitava a seu correto fechamento.
O sentenciado e outros três detentos apresentaram-
se como responsáveis pelo dano causado à porta.
Nesse sentido, é a confissão do agravante (fl. 37),
corroborada pelos testemunhos dos agentes de segurança penitenciários
(fls. 47 e 49), ouvidos durante a instrução do procedimento administrativo.
Nada há a retirar a credibilidade dos agentes
púbicos ou a indicar qualquer motivação para que pretendessem,
indevidamente, prejudicar o ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003818-81.2020.8.26.0026
5
É certo que o sentenciado alegou que “foi feito
um sorteio na cela e que foi um dos sorteados para assumir o dano na
porta” (fl. 37).
No entanto, não há como descaracterizar a falta
grave sob o manto da coação moral irresistível se a conduta do sentenciado
não demonstra a irresistibilidade da ação a que estava sujeito.
Raciocínio diverso, aliás, consistiria, inclusive,
em potencialização de distorções no sistema prisional.
Desnecessária para a responsabilização do
agravante pela prática de falta disciplinar de natureza grave em questão a
realização de prova pericial, tendo em vista que a apuração de falta
disciplinar mediante sindicância não está adstrita ao rigorismo exigido no
processo judicial.
Como se vê, de rigor a manutenção da anotação
da falta grave imputada ao sentenciado, de modo que não há que se falar
em desclassificação.
A perda dos dias remidos, com fulcro no art. 127,
da LEP, bem como a determinação de reinício da contagem do prazo de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime prisional, em
conformidade com o enunciado na Súmula 534, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, são consequências inerentes ao reconhecimento da
prática da falta grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003818-81.2020.8.26.0026
6
O índice máximo fixado para a perda dos dias
remidos apresenta-se como razoável, em consonância com o art. 57, da
LEP, e foi suficientemente motivado.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator